Tribunal: TJPA
Processo: 0801050-17.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801050-17.2022.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: ELIANE DA LUZ MACEDO, FRANCISCO DA LUZ MACEDO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRATAMENTO AMBULATORIAL COMPULSÓRIO NO CAPS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PROPORCIONALIDADE E PROTEÇÃO À VIDA E DIGNIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou a disponibilização de tratamento ambulatorial compulsório junto ao CAPS a paciente diagnosticado com transtorno mental e comportamental decorrente do uso de substâncias psicoativas, conforme prescrição médica, insurgindo-se o ente público contra a obrigatoriedade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível impor tratamento ambulatorial compulsório a paciente com transtorno mental e dependência química, à luz da Lei nº 10.216/2001 e dos direitos fundamentais; (ii) estabelecer se a ausência de adesão voluntária do paciente e a alegada violação à liberdade individual afastam o dever estatal de garantir o tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde possui natureza de direito fundamental de eficácia plena, impondo ao Estado o dever de adotar medidas concretas para proteção da vida, integridade e dignidade do paciente.

4.

A Lei nº 10.216/2001, embora privilegie o modelo psicossocial, admite medidas compulsórias em hipóteses excepcionais, desde que amparadas por laudo médico e controle judicial.

5.

A imposição de tratamento ambulatorial compulsório constitui medida proporcional e menos gravosa do que a internação, compatível com a política antimanicomial.

6.

A liberdade individual não é absoluta e deve ser harmonizada com outros valores constitucionais, especialmente quando o estado clínico do paciente compromete sua autodeterminação e evidencia situação de risco.

7.

A recusa do paciente ao tratamento não exonera o Poder Público do dever de implementar e viabilizar a terapêutica prescrita, sobretudo em casos de vulnerabilidade e risco de descontinuidade.

8.

A decisão agravada encontra respaldo em laudo médico, histórico clínico e necessidade de continuidade do cuidado após alta, evidenciando a excepcionalidade da medida.

9.

O agravante não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se à repetição de teses já analisadas.

10.

A jurisprudência do STJ admite a manutenção de decisão monocrática quando o agravo interno apenas reproduz argumentos anteriores sem inovação relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O tratamento ambulatorial compulsório é admissível, em caráter excepcional, quando amparado por laudo médico e necessário à proteção da saúde e da dignidade do paciente. 2. A liberdade individual não impede a imposição de medidas terapêuticas quando houver comprometimento da autodeterminação e risco à integridade do paciente. 3. A recusa ao tratamento não afasta o dever estatal de garantir assistência integral à saúde. 4. A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e §1º, 6º e 196; CPC, art. 1.021 e art. 489, §1º, IV; Lei nº 8.080/1990, art. 1º; Lei nº 10.216/2001, arts. 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Jacundá
em face da decisão monocrática proferida por este Relator (Id n° 27259748), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem que determinou ao Município de Jacundá que disponibilizasse tratamento ambulatorial, ainda que de forma compulsória, no CAPS, conforme prescrição médica constante dos autos.

Irresignado, o Município de Jacundá interpôs o presente recurso de Agravo Interno reiterando os argumentos contra a manutenção da compulsoriedade do tratamento ambulatorial, sustentando que a Lei nº 10.216/2001 estabelece a excepcionalidade das medidas compulsórias, que a liberdade de locomoção constitui cláusula pétrea (art. 5º da CF/88), cuja restrição exige fundamentação estrita e o tratamento da dependência química pressupõe adesão voluntária, sob pena de ineficácia terapêutica e a manutenção da obrigatoriedade de comparecimento ao CAPS, após alta médica da internação, extrapolaria os limites da intervenção estatal legítima.

Por essas razões, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido autoral quanto à compulsoriedade do tratamento ambulatorial (Id n° 28716292).

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que, ao apreciar a Apelação Cível e a Remessa Necessária, manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que determinou ao ente municipal a disponibilização de tratamento ambulatorial, ainda que em caráter compulsório, junto ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, ao paciente Francisco da Luz Macedo, diagnosticado com transtorno mental e comportamental decorrente do uso de substâncias psicoativas, classificado sob o CID F-192.

O agravante, em suas razões, limita-se, em substância, a reeditar a tese já deduzida em sede de apelação, sustentando a impossibilidade jurídica e prática de imposição de tratamento ambulatorial compulsório, sob o argumento de que tal providência violaria a liberdade individual do paciente, seria incompatível com a política antimanicomial inaugurada pela Lei nº 10.216/2001 e se revelaria ineficaz diante da ausência de adesão voluntária do beneficiário ao acompanhamento posterior à alta médica.

Não há, contudo, inovação argumentativa ou demonstração de vício específico na decisão agravada, mas mero inconformismo com a solução adotada.

A controvérsia deve ser analisada à luz do direito fundamental à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição da República. O texto constitucional estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, conforme expressamente dispõe o art. 5º, §1º, da Constituição, não se podendo qualificá-la como mera diretriz programática destituída de concretude normativa.

A Lei nº 8.080/1990, por sua vez, dispõe expressamente, em seu art. 1º, que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”, reforçando que o dever estatal não se limita ao fornecimento abstrato de estrutura, mas abrange a adoção das medidas concretamente necessárias à proteção da vida, da integridade e da dignidade do usuário do sistema de saúde.

No plano da saúde mental, a Lei nº 10.216/2001 deve ser interpretada de modo sistemático. É correto afirmar que o diploma legal redirecionou o modelo assistencial, privilegiando a atenção psicossocial, comunitária, humanizada e não asilar. Contudo, daí não se extrai a impossibilidade absoluta de intervenção judicial em hipóteses excepcionais.

Pelo contrário, o art. 6º da referida lei admite internação psiquiátrica mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos, classificando, entre suas modalidades, a internação compulsória como aquela determinada pela Justiça e o art. 9º prevê que a internação compulsória será determinada pelo juiz competente, consideradas as condições de segurança do estabelecimento e a salvaguarda do paciente, dos demais internados e dos funcionários.

No caso em exame, estão demonstrados os requisitos de excepcionalidade, suporte técnico e risco concreto. Há laudo médico que atesta a enfermidade, a necessidade terapêutica, bem como quadro de dependência química e transtorno mental, associado à recusa de tratamento. Ademais, foram relatados episódios de agressividade e situação de risco. Registre-se, ainda, que houve internação anterior autorizada judicialmente e que, após a alta, foi expressamente prescrita a continuidade do tratamento em regime ambulatorial.

Assim, a providência ora mantida não constitui sanção ou constrangimento arbitrário, mas medida terapêutica proporcional, tecnicamente indicada e judicialmente controlada.

Não procede, portanto, a alegação de violação à liberdade individual. A liberdade, embora valor constitucional de máxima grandeza, não pode ser compreendida de maneira isolada, especialmente quando o próprio estado clínico do paciente compromete sua capacidade de autodeterminação e o coloca em situação de vulnerabilidade intensa. A ponderação constitucional deve harmonizar autonomia, dignidade, vida, saúde, integridade física, proteção familiar e segurança coletiva.

A determinação de acompanhamento ambulatorial junto ao CAPS, longe de equivaler a privação de liberdade em sentido estrito, representa justamente a alternativa menos gravosa em relação à internação hospitalar, preservando o modelo comunitário de cuidado e concretizando a diretriz antimanicomial.

Também não prospera a tese de ineficácia da medida. A resistência do paciente ao tratamento não exonera o Município de Jacundá de estruturar, ofertar, acompanhar e viabilizar a terapêutica prescrita. Se a recusa do usuário fosse suficiente para afastar a atuação estatal, justamente os pacientes em maior vulnerabilidade, aqueles com menor crítica sobre a própria enfermidade e maior risco de descontinuidade terapêutica, ficariam desprotegidos. O dever do Poder Público é de cuidado, vigilância, busca ativa, acompanhamento técnico, articulação com a rede psicossocial e adoção das providências compatíveis com a prescrição médica e com a decisão judicial.

A decisão agravada, portanto, examinou corretamente a controvérsia ao consignar que “há nos autos laudo que indica a persistência da necessidade de cuidados estruturados, mesmo após a alta” e que “a recusa, por si só, não exonera o ente federativo de implementar a política pública obrigatória, nem tampouco impede o Judiciário de ordenar medidas protetivas em favor de vulnerável em risco”. Tal fundamentação permanece hígida.

O Município não demonstrou inexistência de prescrição médica, superação do risco, alteração substancial do quadro clínico ou inadequação técnica do acompanhamento pelo CAPS. Limitou-se a defender, em tese, que não poderia obrigar o paciente a aderir ao tratamento, reiterando argumentação já expedida anteriormente, buscando rediscutir a matéria já apreciada para reformar o entendimento firmado na decisão monocrática, sem, contudo, apresentar argumentos novos ou idôneos aptos a infirmar a conclusão adotada.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado o entendimento de que não há nulidade na reprodução de decisão pretérita quando o recorrente insiste na veiculação das mesmas teses já anteriormente suscitadas, conforme se observa do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessa forma, inexistindo fato novo, erro de julgamento ou fundamento capaz de abalar as premissas da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026